Tribunal: TJSP
Processo: 9001369-87.2007.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu a execução e condenou a Fazenda ao reembolso das custas e despesas processuais, bem como o pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da execução – Recurso desprovido, com observação quanto aos consectários legais – Aplicação da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, quanto aos juros – Aplicação da Tabela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu a execução e condenou a Fazenda ao reembolso das custas e despesas processuais, bem como o pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da execução – Recurso desprovido, com observação quanto aos consectários legais – Aplicação da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, quanto aos juros – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária – Retorno dos autos para reapreciação pela Turma Julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Adequação parcial do v. acórdão em relação à correção monetária – Aplicação do IPCA-E.
Recurso desprovido.